Tribunal: TJSP
Processo: 2027643-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade oposta pela agravante – Pedido de afastamento de quaisquer medidas constritivas e de apontamento no CADIN e demais órgão de proteção ao crédito – Inadmissibilidade – Questões de mérito trazidas pela recorrente que são inviáveis de exame por esta Corte de Justiça, porquanto não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade oposta pela agravante – Pedido de afastamento de quaisquer medidas constritivas e de apontamento no CADIN e demais órgão de proteção ao crédito – Inadmissibilidade – Questões de mérito trazidas pela recorrente que são inviáveis de exame por esta Corte de Justiça, porquanto não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau – No mais, para o acolhimento do pedido da executada é necessário o depósito em dinheiro do montante integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN e Súmula no 112, STJ – Precedentes de Corte de Justiça. R. decisão mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2027643-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante G.R.C.E.S. LEANDRO DE ITAQUERA, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027643-98.2020.8.26.0000 - Voto no 31.943
2
Voto no 31.943
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2027643-98.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravante: GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA
LEANDRO DE ITAQUERA
Agravado: ESTADO DE SÃO PAULO
(Juíza de Primeiro Grau: Juliana Koga Guimarães)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Exceção de pré-executividade oposta pela agravante

Pedido de afastamento de quaisquer medidas constritivas e
de apontamento no CADIN e demais órgão de proteção ao
crédito Inadmissibilidade Questões de mérito trazidas
pela recorrente que são inviáveis de exame por esta Corte de
Justiça, porquanto não foram apreciadas pelo Juízo de
Primeiro Grau No mais, para o acolhimento do pedido da
executada é necessário o depósito em dinheiro do montante
integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN
e Súmula no 112, STJ Precedentes de Corte de Justiça. R.
decisão mantida.
Recurso improvido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fl. 464, proferida nos autos da execução fiscal, que afastou a
suspensão da exigibilidade do crédito de forma liminar em exceção de pré-
executividade.
Em síntese, afirma a nulidade da CDA, porquanto os
fundamentos legais são estranhos às normas que tratam da prestação de
contas no âmbito do ProAC, sendo nulo o débito porque o processo
administrativo que antecede a inscrição da CDA está eivado de
ilegalidade
e
inconstitucionalidade,
porquanto
não
observado
o
contraditório e a ampla defesa. Entende ser aplicável o inciso V, do art.
151, do CTN, para o fim de se suspender a exigibilidade, uma vez
demonstrada a existência de probabilidade de seu direito e do perigo de
lesão (fls. 01/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027643-98.2020.8.26.0000 - Voto no 31.943
3
Indeferida a antecipação da tutela recursal, foram
dispensadas as informações da MMa. Juíza a quo (fls. 475/476), sem
contraminuta.
É o Relatório.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo em face da Agravante, na qual o MM.
Juízo a quo não vislumbrou motivação para a suspensão da exigibilidade
do crédito, uma vez que a executada não providenciou o depósito integral
em dinheiro, daí o presente recurso.
Respeitados os argumentos recursais, de rigor a
manutenção da r. decisão agravada.
Em linhas gerais, a parte executada pretende, em
sede de exceção de pré-executividade, que seja reconhecida a presença
de vícios que implicam na declaração de nulidade da CDA no
1.257.191.710.
Nesse ponto, importante observar que a decisão
recorrida não tratou das teses de defesa trazidas pela executada que, no
seu entendimento, implicam na nulidade do título executivo, tanto que a
MMa Juíza de Primeiro Grau abriu vista dos autos à Fazenda Pública
Estadual para que se manifeste sobre a exceção de pré-executividade.
Portanto, todo o argumento recursal trazido pela
executada, não apreciado no Juízo de origem, não poderá ser examinado
nesta Instância sob pena de supressão de instância, o que é vedado no
âmbito do Poder Judiciário.
Feitos tais esclarecimentos, a questão dos autos
deve ficar restrita à possibilidade de se acolher o pedido da executada de
afastamento de quaisquer medidas constritivas e de apontamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027643-98.2020.8.26.0000 - Voto no 31.943
4
CADIN e demais órgão de proteção ao crédito, sem que o Juízo esteja
garantido mediante o depósito integral em dinheiro, sendo negativa a
resposta.
Este Relator vem consignando, há tempos, que as
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário vêm
taxativamente dispostas no artigo 151, do Código Tributário Nacional,
sendo aplicável, preponderantemente nos casos de menor cognição da
matéria de fundo, o inciso II, que trata do depósito do seu montante
integral. Atente-se, mais uma vez, que os argumentos de mérito da
executada não foram sequer tratados na decisão agravada. Aliás, é até
questionável a tratativa de tais teses de defesa em sede exceção de pré-
executividade.
De toda sorte, observe-se ainda que o artigo 38, da
Lei no 6.830/80, determina o depósito preparatório do valor do débito,
monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e
demais encargos, fato precedente à criação da Súmula no 112, do
Superior Tribunal de Justiça.
Vale dizer, para fins de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, a agravante deve proceder nos termos do artigo 151,
inciso II, do CTN, e nos termos da Súmula no 112 do E. STJ: “O
depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário
se for integral e em dinheiro”.
Assim,
inocorrente
hipótese
da
suspensão
da
exigibilidade no caso, já que a forma de suspensão pretendida pela
agravante não se ateve aos citados ditames legais.
Vale dizer, somente com o depósito integral em
dinheiro é que se autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, diante do caráter ope legis da norma garantidora do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027643-98.2020.8.26.0000 - Voto no 31.943
5
subjetivo do contribuinte.
Assim já ficou decidido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação anulatória

Indeferimento da tutela antecipada Não aceitação
de imóvel garantia de crédito tributário originado em
AIIM
Ausência dos requisitos legais para a
concessão da medida
No caso em apreço, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário só
ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante
integral devido, conforme o disposto no art. 151, II,
do CTN e Súmula 112, STJ. Recurso improvido”. (AI
n° 0192366-52.2012.8.26.0000, Comarca de São
Paulo, de minha Relatoria, 12.12.2012, V.U.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Exceção de Pré-executividade - Decisão que indeferiu
o pedido de liminar para suspensão da publicidade
dos registros relativos à execução fiscal junto ao
SERASA, CADIN e outros órgãos similares de
restrição ao crédito
Necessidade de depósito do
valor integral do débito Inteligência do art. 151,
inciso II, do CTN e da Súmula 112 do STJ

Precedentes

Decisão
mantida
-
Recurso
improvido.” (AI no 2058493-09.2018.8.26.0000,
Relatora Maria Laura Tavares, 5a Câmara de Direito
Público, Data do julgamento: 18/04/2018, Data de
publicação: 18/04/2018).
É o que basta como razão de decidir, sendo o caso
não desprovimento do recurso.
O resto em discussão nas razões do recurso é
matéria de mérito, não cabendo neste momento processual sua análise,
sob pena de supressão de grau de jurisdição.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator